Tribunal: TJMT
Processo: 1001505-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
ANDERSON TELES DE CAMPOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontos e Lacerda/MT, por fixar-lhe o regime fechado para o início do cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em razão da condenação nos autos da Ação Penal n.o 4841-89.2018.811.0013 – código: 170001, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §2o, incs. II e V, §2o-A, inc. I, c/c art. 70, ambos do CP, e, ainda, negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que, conquanto o paciente seja primário, na primeira fase dosimétrica as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP tenham sido consideradas, em sua maioria, favoráveis a ele e a pena pela qual restou condenado não supere o patamar de 08 (oito) anos, o d. magistrado sentenciante fixou o regime inicial fechado, sem apresentar fundamentação idônea, em evidente afronta à Súmula n.o 719 do STF e à norma do art. 33, §§2o e 3o do CP.
Demais a isso, de forma bastante sucinta, alega que o increpado faz jus ao direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, com a revogação da sua prisão preventiva.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja modificado o regime a ele imposto no édito condenatório proferido nos autos da Ação Penal n.o 4841-89.2018.811.0013 – código: 170001 para outro menos severo, ou, no mínimo, garantido o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e, ainda, oportunamente, pela intimação do impetrante de todos os atos processuais, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.
A ordem veio munida com a documentação de ID 32549473 ao ID 32549484.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao recurso de Habeas Corpus n.o 1014324-68.2018.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, do exame perfunctório da sentença penal condenatória, verifiquei que o regime inicial fechado foi imposto porque a pena-base restou majorada acima do mínimo legal, ante a depreciação das circunstâncias do crime, o que, a teor do art. 33, §3o, do CP e da Súmula n.o 719 do STF, sustenta a imposição da forma regimental mais severa do que o quantum da sanção fixada admite.
E, quanto à negativa ao condenado de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, o d. magistrado sentenciante justificou na persistência dos requisitos e pressupostos ensejadores do decreto originário da prisão preventiva, mantendo-se a necessidade da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime pelo qual restou condenado. Assim, a fundamentação despendida e o fato de que, aparentemente, o sentenciado permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, tornam incabíveis a sua soltura no atual momento em que restou reconhecida a sua culpa em 1o grau.
Nesse sentido assim decidiu o STJ: “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).
Desta feita, nesse momento inicial, não vislumbro de súbito qualquer equívoco na fixação do regime prisional fechado, tampouco na negativa ao paciente de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, uma vez que os argumentos vertidos no decisum do d. juízo a quo não se revelam de todo absurdos, teratológicos ou desprovidos de fundamento.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ANDERSON TELES DE CAMPOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator